Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001433-78.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), SUELLEN CATHERINE DA SILVA SANTOS - CPF: 036.741.641-75 (IMPETRANTE), SEDUC/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO -

PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

Hipótese em que, sendo ilegítima a autoridade apontada como coatora para figurar no polo passivo do mandado de segurança, deve este ser denegado, com a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Suellen Catherine da Silva Santos contra o ato atribuído ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na preterição da Administração Pública em nomeá-la para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês –
Campus
de Cáceres/MT, para o qual foi classificada.

Em seu pedido inicial, a impetrante afirma que se submeteu ao concurso público aberto pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira e que, naquela oportunidade, foram oferecidas, inicialmente, 10 (dez) vagas para o mencionado cargo, tendo logrado classificação em 11o (décima primeira) colocação.

Assevera que, dos aprovados, foram convocados e nomeados os 10 (dez) primeiros colocados, porém, o candidato aprovado em 2o (segundo) lugar, embora convocado e nomeado, não tomou posse (D.O n. 27384, pág. 27, publicado14/11/2018) (id 6046117).

Argumenta, neste contexto, que
“(...) já entrou em contato com o Órgão e obteve a informação de que o referido órgão não tem qualquer previsão para chamar os demais candidatos, se mantendo inerte quanto a substituição do candidato que preferiu não tomar posse e o não chamamento do próximo, pois o candidato fora nomeado em 26/03/2018, sendo que a impetrante fez consulta sobre as nomeações no dia 07/11/2018, passados bem mais de 30 dias sem o candidato teria para tomar posse. (...)
” - id: 6044806.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão da ordem para que se proceda à sua nomeação no cargo de Professora de Educação Básica/Língua Estrangeira-Inglês do quadro de pessoal da Secretaria de Estado e Educação Esporte e Lazer, consoante Edital n. 01/2017, sob pena de multa diária.

Em 27.02.2019 esta relatora indeferiu a liminar pleiteada no
mandamus
(id: 6308285).

O Estado de Mato Grosso, citado, apresentou defesa refutando todos os argumentos do
writ
e, por conseguinte, pugnou pela denegação da segurança (id 6950886).

Interposto agravo interno pela impetrante, Suellen Catherine da Silva Santos (id: 7038500), foi o mesmo provido, concedendo-se a liminar pretendida no mandado de segurança e determinando-se que o agravado providencie a nomeação e posse da agravante no cargo para o qual restou classificada (id: 7889077). Contra essa decisão, entretanto, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (id: 8097318), os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a decisão recorrida (id: 11089992).

Em 22.11.2019, sobreveio petição de Suellen Catherine da Silva Santos informando que até o presente momento o impetrado não tomou qualquer medida para cumprir a decisão, requerendo aplicação de multa diária e outras penalidades aplicáveis (id: 25101491).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pela concessão de segurança (id 25619015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Básica/Língua Estrangeira - Inglês –
Campus
de Cáceres/MT.

Inicialmente, indeferi o pedido de liminar da ação mandamental por entender que não estavam presentes o direito e líquido e certo da impetrante.

Ato contínuo, a impetrante manejou agravo interno requerendo a reconsideração de tal decisão, com o consequente deferimento da liminar antes pleiteada (id: 7038500).

Ao analisar o agravo interno, reconsiderei a decisão para
“(...) determinar ao Estado de Mato Grosso que providencie a nomeação e posse da impetrante no cargo ao qual restou classificada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, nos termos do artigo 77, §2o, do NCPC/2015, para o caso de descumprimento desta decisão, pois constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição.(...)
”. (Id 23115464).

Contudo, compulsando os autos com acuidade e os documentos de fls.01/30 – id 6046117 e fl.27 – id 6044815 juntados pela impetrante, juntados pela impetrante, verifica-se que a autoridade coatora arrolada na ação mandamental não se omitiu na prática do ato perpetrado por ilícito, pois, no caso concreto, o ato de nomeação e posse de candidato aprovado em certame público é de competência do Governador do Estado de Mato Grosso, por força do art. 66, XI, da Constituição Estadual e do item 15.4 do Edital 01/2017,
in verbis:

“Art. 66.
Compete privativamente ao Governador do Estado:

I – (...).

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

“15.4
. A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/perfil profissional/município/polo para qual concorreram”.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte quanto à ilegitimidade do Secretário de Estado para nomeação de candidato aprovado em cargo estadual:

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA -
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO
– MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
g.n.

Assim, não demonstrada a prática/omissão de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a fim de configurar-se a sua legitimidade para a causa, nos moldes do art. 6o, §3o, da Lei no 12.016/2009, não há como prosseguir a ação mandamental, a qual deve, por este motivo, ser extinta.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, denegando a segurança, com fulcro no artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009, e extinguindo o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020